Tribunal: TJPA
Processo: 0801058-85.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801058-85.2022.8.14.0028

APELANTE: MARCELO MARQUES DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – 33, DA LEI 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO – IMPROVIMENTO - REDUÇÃO DA PENA-BASE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS – ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.

1.
Restou evidenciado que, ao contrário do que aduz o apelante, estão suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria do delito que lhe é imputado, motivo pelo qual a condenação é justa e adequada;

2.
Constata-se que o magistrado
a quo
, na primeira fase da dosimetria da pena, considerou a natureza do entorpecente apreendido – anfetamina – para exasperar a pena-base, mediante a exposição de concreta justificativa

3.
O réu possui registros de inquéritos/ação penal em tramitação por diversos crimes, circunstância que, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, impede a concessão da referida benesse, por ser indicativo de que o réu se dedica à atividades criminosas;

4.
A multa constitui preceito secundário do crime de tráfico de drogas, sendo que eventual impossibilidade de pagamento do valor fixado a título de pena pecuniária, em razão do possível estado de pobreza do apelante, deve ser alegado perante o juízo da execução, competente para apreciar a questão, podendo, se for o caso, estabelecer condições mais benéficas ao apenado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

MARCELO MARQUES DA CRUZ,
por meio de advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que a equipe da Polícia Militar estava fazendo rondas no entorno da rodoviária do Km 06, quando observaram o veículo VW/GOL, cor branca, sem a placa dianteira, em atitude suspeita. Ao notar a presença da guarnição de Polícia Militar, o condutor do veículo tentou se evadir do local empreendendo fuga, mas foi alcançado pela equipe policial, sendo, assim, realizada a sua abordagem. Durante a revista realizada pelos policiais militares ao interior do automóvel, foi constatada a presença de 4.500 comprimidos de ‘Nobesio’, substância usada por caminhoneiros, popularmente conhecida como “arrebite”. Juntamente com as substâncias ilícitas, foram apreendidos o veículo e dois aparelhos celulares, usados na prática da venda dos entorpecentes.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando pela absolvição, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso V e VII, do CPP. Alternativamente, pede a redução da pena-base para o mínimo legal; a aplicação da causa de diminuição de pena prevista do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06; a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos; e a reforma da pena de multa.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (Id. 11146006) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2012.00.000090-QUI (Id. 11146113), atestando que o material apreendido se tratava da substância popularmente conhecida como “rebite”, substância análoga da Anfetamina, além da prova oral colhida no curso da instrução.

A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante.

As testemunhas, policiais militares Agilmar do Nascimento Dias e Audicarlos Creveiro dos Santos, que realizaram a prisão em flagrante do apelante, os quais foram uníssonos em afirmar que, no dia dos fatos, estavam em ronda pelo bairro de São Félix quando passaram no perímetro do terminal rodoviário e avistaram um veículo estacionado de forma irregular, sem a placa dianteira, razão pela qual decidiram efetuar a abordagem; que, por ocasião da revista encontraram uma caixa de papelão em baixo do banco do carona, que o acusado afirmou se tratar de uma peça de veículo recebida de Araguaína; que, ao abrirem a caixa, contataram que havia uma quantidade relevante de comprimidos, cuja embalagem indicava se tratar de um princípio ativo de anfetamina; que, na ocasião, o acusado confirmou que tinha recebido/comprado o material, pela quantia de R$ 15,00 cada comprimido, e que tinha a pretensão de revender em um posto de gasolina, pelo valor de R$ 25,00 cada.

Afora isso, há, também, as declarações da testemunha Sérgio Antônio Marques Peixoto, policial civil que estava na Delegacia quando o apelante foi apresentado junto de sua esposa, com uma quantidade de medicamentos, o qual informou que, na conversa com o Delegado, o acusado afirmou que pegou as substâncias para revender para caminhoneiros.

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.

Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.

Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.

(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Desta feita, o pleito de absolvição não merece prosperar.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

Pois bem, reavaliando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, verifica-se que o juízo
a quo
exasperou corretamente a pena base em observância ao disposto no art. 42 da Lei de Entorpecentes, aduzindo que: “
A natureza de uma das drogas apreendida é relevante e merece ser aferida como circunstância apta a exasperação da pena base. Isso por que é sabido que a anfetamina é uma substância altamente utilizada por caminhoneiros no intuito de se manterem acordados durante o deslocamento de cargas, inclusive sendo considerada como causa de diversos acidentes causados em estrada, muitos em razão de que quando ingerida constantemente, causa verdadeiros "apagões" nos motoristas, justificando, pois, a fixação da pena base acima do mínimo legal
.”, motivo pelo qual, resta justificada a exasperação da pena base em patamar acima do mínimo legal, isto é, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, nos termos do que preleciona a Súmula n. 23 do TJEPA.

No que tange à pretensão de aplicação do art. 33, §4º, da lei nº 11.343/06, constata-se que, também, não há como ser atendida, pois o apelante possui registros de inquéritos/ação penal em tramitação por diversos crimes, circunstância que, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, impede a concessão da referida benesse, por ser indicativo de que o réu se dedica à atividades criminosas.

Ainda, com relação ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, entendo que não deve prosperar, tendo em vista o entendimento no art. 44, do CPB, respectivamente, mantendo-se, assim, a sentença em todos os seus termos.

Por fim, quanto ao pedido de isenção ou redução da pena de multa, verifica-se que não há como ser acolhido neste momento, pois a multa constitui preceito secundário do crime de tráfico de drogas, sendo que eventual impossibilidade de pagamento do valor fixado a título de pena pecuniária, em razão do possível estado de pobreza do apelante, deve ser alegado perante o juízo da execução, competente para apreciar a questão, podendo, se for o caso, estabelecer condições mais benéficas ao apenado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/05/2024